Tribunal: STF
Processo: HC 266112
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.966.841/RS (e-doc. 2, p. 238-241). 

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, pela prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, inc. I, do Código Penal (contrabando), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários mínimos.

3. O TRF4 inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator, no STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 218-220). Seguiu-se o citado agravo regimental, resultando no ato ora impugnado.

4. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega constrangimento ilegal na fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária, afirmando ser desproporcional. Defende que a pena substitutiva deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal. 

5. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o writ. No mérito, busca a redução da pena pecuniária para o montante de um salário mínimo.

É o relatório. 

Decido. 

6. No ato apontado como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas, nos termos do voto condutor do acórdão:

“A pretensão da Defensoria Pública da União de reduzir o valor da prestação pecuniária, sob o argumento de que a capacidade financeira da ré não foi devidamente considerada, encontra óbice intransponível na Súmula nº 7, STJ. 
Isso porque o Tribunal de origem, ao manter o valor da sanção pecuniária, analisou expressamente a situação econômica da agravante, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão (e-STJ fl. 137), in verbis: 
"Em relação à condição financeira de SOLANGE APARECIDA PINHEIRO, de acordo com as informações prestadas em seu interrogatório (evento 40, TERMOAUD1), tem-se que labora como técnica no conserto de celulares e aufere a renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).(...) a monta de 4 (quatro) salários mínimos implicará um pagamento, pelo lapso da pena (observado o seu parcelamento mensal em sede de execução penal), de quantia inferior a 30% (trinta por cento) do rendimento mensal da ré, denotando-se suficiente para bem reprimir e inibir o risco da renovação da conduta e, ainda, assegurar a subsistência da entidade familiar". 
Como se vê, as instâncias ordinárias formaram sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso, concluindo que o valor fixado é proporcional e compatível com a renda da condenada, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento na fase de execução. Nesse sentido, desconstituir essa conclusão para afirmar que o valor é excessivo demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta via especial. 
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme: "O valor da pena de prestação pecuniária foi fixado levando-se em conta as peculiaridades do caso, bem como a situação financeira do recorrente. Desse modo, a alteração do julgado encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, haja vista a necessidade de incursão no arcabouço fático e probatório dos autos." (AgRg no AR Esp n. 2.098.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, D Je de 24/10/2022.) 
Por consequência, não há que se falar em violação ao art. 45, § 1º, do Código Penal, pois, ao contrário do que alega a defesa, a condição econômica da ré foi devidamente sopesada. 
Da mesma forma, o dissídio jurisprudencial não se configura, ou seja, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados. Nos precedentes citados pela defesa, a redução da pena pecuniária ocorreu porque as instâncias ordinárias não realizaram qualquer análise sobre a capacidade financeira dos réus, sendo que presente caso, a situação é diametralmente oposta, pois houve, conforme fundamentação acima, expressa e fundamentada análise da condição econômica da agravante. 
Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.” (e-doc. 2, p. 240-241)

7. No caso sob exame, não se verifica ilegalidade a ser reconhecida. Nos exatos termos como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias formaram sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso, concluindo que o valor fixado é proporcional e compatível com a renda da condenada, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento na fase de execução. 

8. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.

9. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.
(HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator